Tribunal: TJMT
Processo: 1003383-87.2021.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003383-87.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FACCIO & FACCIO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 24.978.777/0001-93 (RECORRIDO), MATHEUS FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 042.572.731-94 (ADVOGADO), VINICIUS GABRIEL FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 046.250.861-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº
1003383-87.2021.8.11.0086
– Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum - MT.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: FACCIO & FACCIO AGROPECUARIA LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA “
AD CAUSAM
” – REJEIÇÃO – MÉRITO – COBRANÇA DE ICMS POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – ILEGALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verificada a ilegalidade na cobrança de tributos, resta evidente a necessidade de anulação do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexigibilidade do débito relativo ao ICMS por Estimativa Simplificada, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento do indébito tributário e ainda julgou improcedente o pleito da parte recorrida em relação a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

Em suas razões recursais a recorrente postula a reforma da sentença, defendendo preliminarmente a ilegitimidade ativa da parte recorrida, bem como, a legalidade da cobrança do ICMS por Estimativa Simplificada discutido nos autos, e, ainda, o afastamento da repetição do indébito.

A parte recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar.

1.1.

Da ilegitimidade Ativa “ad causam”.

Rejeito tal preliminar, eis que, a responsabilidade em adimplir com a cobrança do referido imposto está sobre desvelo da empresa recorrida, credora da importância recolhida.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE ATIVA DO LOCATÁRIO, QUE PAGOU O VALOR INDEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO PAGAMENTO. 1. É certo que não se pode imputar ao locatário a condição de sujeito passivo direto do IPTU, pois “contribuinte do imposto”, preceitua o art. 34 do CTN, “é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”. Entretanto, não se pode negar ao locatário, que efetivamente recolheu a título de imposto um valor indevido, a legitimidade para propor demanda visando a haver a sua restituição.
Tal legitimidade não decorre da sua condição de contribuinte, que não existe, mas da sua condição de credor do valor recolhido, que existe, já que o referido valor saiu indevidamente do seu patrimônio
. É esse o sentido normativo que subjaz ao art. 166 do CTN. [...]

(STJ – Resp: 797293 SP 2005/0188661-1, Relator: Ministro Teori Albino Zavascki, Data de Julgamento: 16/04/2009, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 20090506
à
DJe 06/05/2009).

2.

Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que, merece ser rejeitada a pretensão recursal, eis que, como muito bem anotado pelo magistrado de piso,
“outrossim, necessária se faz a análise do pleito de restituição do indébito, relativo ao ICMS por Estimativa Simplificada, recolhido pela parte reclamante. Conforme entendimento prevalente na Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, não pode a Administração Tributária Estadual estabelecer, por meio de norma infra legal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS estimativa por operação, na modalidade antecipada e/ou simplificada, cuja competência é reservada exclusivamente para lei complementar
.”

Nesse sentindo é a jurisprudência caseira:

RECURSO INOMINADO. REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA POR OPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. ILEGALIDADE DOS CRÉDITOS RECONHECIDA. RESTIUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A propositura da demanda, incialmente, distribuída ao Juízo Comum da Vara da Comarca de Nova Mutum não afasta a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Nova Mutum para processar e julgar a lide, por força do art. 2° da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

2. Não pode a Administração Tributária Estadual estabelecer, por meio de norma infra legal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS estimativa por operação, na modalidade antecipada e/ou simplificada, cuja competência é reservada exclusivamente para lei complementar.

3. Reconhecida a ilegalidade do ICMS estimativa por operação na modalidade simplificada, devem ser anulados os créditos constituídos pelo Fisco Estadual oriundos desse regime de apuração. Anulados os créditos lançados, a restituição dos valores é medida que se impõe.

4. Recurso Conhecido e provido.

(N.U 0002475-91.2014.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

Por essas mesmas razões fático-jurídicas, rejeito a tese da legalidade da cobrança do ICMS por Estimativa Simplificada discutido nestes autos.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023